Tribunal: TJMT
Processo: 1006353-27.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006353-27.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CNPJ: 40.141.868/0001-26 (EMBARGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CNPJ: 40.142.100/0001-77 (EMBARGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006353-27.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – CONTAGEM DOS PRAZOS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO E RETIRADA DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÕES – OBSCURIDADES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006353-27.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
e
Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – CONTAGEM DOS PRAZOS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO E RETIRADA DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protestos.

Embargos de Declaração do Banco do Bradesco S.A. (id 98976463)
: alega que o v. acórdão se mostra obscuro e omisso quanto à aplicação dos prazos processuais, se em dias úteis ou corridos. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id 100040465)
. Rebate as razões do recurso e postula pelo desprovimento, com a condenação da embargante na multa prevista no art. 77, § 1º e 2º, do CPC.

Embargos de Declaração de Antonio Carlos Felito e outros (id 99060461)
: alega que o v. acórdão apresenta omissão E obscuridade quanto ao fato de que não fora requerido o cancelamento dos protestos, mas tão somente a suspensão. Assevera, de outra via, que os credores não podem protestar a empresa, se o crédito se encontra com a exigibilidade suspensa. Requer o provimento dos declaratórios a fim sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006353-27.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e obscuridades, em especial, no que toca a contagem de prazos e a suspensão dos apontamentos existentes em nome das recuperandas.

Pois bem. O agravo de instrumento foi interposto pelo Banco Bradesco S.A., de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida por Antônio Carlos Felito e outros, com a suspensão dos registros e protestos em nome dos recuperandos.

Em suas razões de recurso, o banco sustentou a impossibilidade da contagem de todos os prazos em dias corridos. Neste ponto, o v. acórdão consignou que o entendimento do STJ é no sentido de que
“a melhor forma de se preservar a unidade lógica da recuperação judicial é a contagem dos seus prazos de dias corridos”
.

Inclusive, apontou o disposto no art. 189, § 1º, da Lei n. 11.101/2005:
“todos os prazos
nela previstos ou que dela decorram
serão contados em dias corridos”
.

Nesse sentido, confira-se o disposto na Lei:

“Art. 189.
Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil),
desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei
.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I -
todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos
;

De notar-se, assim, que o inciso I do artigo 189 da Lei 11.101/2005, com a redação conferida pela lei 14.112/2020, não atinge a contagem de prazo para interposição de recursos nas recuperações judiciais, que continua a ser realizada em dias úteis, aplicada a regra geral do art. 219, caput, do CPC.

Aliás, o texto do caput do art. 189, da lei especial, é claro ao ressalvar os prazos especificamente previstos na legislação processual, como é o caso dos recursos em geral. Vale dizer, que o disposto no § 1º, inciso I, do art. 189, com a redação alterada pela Lei 14.112/2020, não atinge a contagem de prazo processuais, dentre eles, para interposição de recursos nas recuperações judiciais.

Portanto, da leitura do disposto no art. 189 da Lei 11.101/2005, com a alteração trazida pela Lei 14.112/2020, não há vícios a serem sanados.

Do mesmo modo, não se visualiza omissão ou obscuridade quanto ao entendimento de não ser possível à suspensão dos apontamentos negativos e de protestos em nome dos recuperandos.

De notar-se, inicialmente, que o v. acórdão examinou a matéria sob o prisma do pedido de suspensão e não de cancelamento dos apontamentos, como consignado:

Por fim,
em relação à
suspensão
dos apontamentos
existentes em nome dos recuperandos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, o recurso comporta provimento.

Com efeito, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

Contudo, o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de atingir o direito material dos credores, não havendo, portanto, a exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

Nesse sentido, c
omo o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores
devem ser mantidos
os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protestos
.

Veja-se, assim,
O que os embargantes denominam de omissão e obscuridade, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca da matéria, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Aliás, se os embargantes se encontram inconformados com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se verifica hipótese de condenação do banco embargante nas penas por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração do Banco Bradesco S.A. e dos recuperandos Antônio Carlos Felito e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021